Tribunal: TJDFT
Processo: 0742304-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. Não OCORRENCIA. CONSULTA REITERADA AO SISTEMA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE ÊXITO. DIVERSIDADE DE BASES DE DADOS NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu o pedido de pesquisa reiterada de bens por meio do sistema SISBAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia a estabelecer se o indeferimento de diligencias não requeridas caracteriza julgamento extra petita e se o magistrado deve deferir pedido de pesquisa reiterada de bens por meio do sistema SISBAJUD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A caracterização do vício extra petita, portanto, pressupõe a concessão de providência jurisdicional fora, além ou em desconformidade com o pedido formulado, o que não se verificou na hipótese dos autos.
4. Apesar do dever de cooperação de todos os agentes do processo, o exequente não está desobrigado de envidar esforços constantes e permanentes na localização de bens do devedor e que possam ser excutidos para o pagamento da dívida.
5. O deferimento das medidas requeridas junto ao Poder Judiciário decorrerá da comprovação do exaurimento daquelas disponíveis e acessíveis ao credor, assim como da presença de indícios ou fundadas razões para se acreditar que houve alteração na situação patrimonial do exequente.
6. No caso, o credor não demonstrou que a consulta pretendida resultaria em informação diversa daquela já realizada anteriormente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
8. Tese de julgamento:
“O deferimento de diligencias reiteradas pelo Poder Judiciário em busca de bens do devedor não prescinde da comprovação do exaurimento daquelas disponíveis e acessíveis ao credor, assim como da presença de indícios ou fundadas razões para se acreditar que houve alteração na situação patrimonial do exequente.”